Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE IOF. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS GENÉRICAS. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução, objetivando, em apertada síntese, a declaração da abusividade dos juros cobrados, a realização da amortização de parcelas supostamente já adimplidas e a exclusão de encargos indevidos.
2. A execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, emitida em 11 de novembro de 2021, com a finalidade expressa de conceder crédito ao emitente, no importe bruto de R$130.183,80 (cento e trinta mil cento e oitenta e três reais e oitenta centavos), a fim de possibilitar a quitação de contrato celebrado preteritamente, vinculado ao programa PROGIRO-MIC/PE. O documento colacionado pela parte embargante/apelante na inicial apenas evidencia que o empréstimo anteriormente celebrado, no momento da renegociação, estava com 34 (trinta e quatro) parcelas em aberto, perfazendo dívida no montante total de R$120.881,56 (cento e vinte mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), fato que apenas reforça a pertinência da cobrança efetuada.
3. Consoante firmado pelo c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 621): “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp n. 1.251.331-RS). Consequentemente, afigura-se lícita a exigência do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pela instituição financeira, para posterior recolhimento aos cofres públicos, pois decorre de imposição da legislação tributária, consoante art. 2o, I, alínea 'a', Decreto n. 6.306/2007.
4. Se consta do instrumento cobrança genérica de tarifas sem qualquer especificação sobre a natureza e acerca de quais serviços se tratam, a exclusão da cobrança é medida que se impõe, ressaltando-se que a alegação de que se extrai do site da instituição financeira tabela com esclarecimentos sobre as tarifas não supre a necessidade de prévia informação ao contratante.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.